Tribunal: TJSP
Processo: 1027193-87.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. Inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e do suposto débito, cabendo a remoção do nome do autor do referido cadastro. Dano moral não configurado.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. Inscrição do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e do suposto débito, cabendo a remoção do nome do autor do referido cadastro. Dano moral não configurado. Não houve negativação do nome do apelante e inexiste prova nos autos de ocorrência de danos concretos em decorrência do fato narrado. Sentença reformada em parte.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.